Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. AUTOMÓVEL. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Embora os impactos da pandemia causada pela Covid-19 na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a inexistência de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta no valor das parcelas do financiamento de automóvel inviabiliza o acolhimento do pedido de revisão contratual na forma prevista pelo art. 317 do Código Civil.

2. Apelação cível conhecida e não provida.